Tribunal: TJPA
Processo: 0016339-98.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016339-98.2013.8.14.0006
APELANTE: ANTONIO CELIO DA SILVA ALMEIDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. BANCO REVEL. CONTRATO NÃO APRESENTADO, EMBORA INTIMADO PARA TANTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530, STJ. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ADEQUAR AO ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXIGÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AFASTADA. MORA. DESCARACTERIZADA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADES DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PRESUMIDAS EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos da Súmula nº 530,
“nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

2.

Hipótese dos autos em que restou demonstrada desídia do banco em apresentar o contrato firmado entre as partes, sendo necessário reformar a sentença guerreada para adequar à orientação contida na Súmula 530, STJ.

3.

A não apresentação do contrato por parte do banco réu torna inviável a presunção de pactuação da capitalização mensal de juros, impondo-se o seu afastamento. Precedentes do STJ.

4.

Embora seja possível a cobrança da comissão de permanência, é vedada a sua cumulação com correção monetária e com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, pois podem estar em sua composição. E, não tendo sido juntado o contrato objeto do litígio, impõe-se considerar abusiva a cobrança da comissão de permanência.

5.

Considerando que no caso dos autos foram constadas abusividades de cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, resta descaracterizada a mora do devedor.

6.

Recurso de Apelação conhecido e provido para: a) limitar os juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie e época da contratação, salvo se a taxa cobrada tiver sido mais vantajosa para o recorrido; b) afastar a capitalização dos juros cobrados em periodicidade inferior à anual; c) afastar a incidência de comissão de permanência e determinar que, no caso de mora, haja incidência sobre o débito vencido juros remuneratórios no limite ora estabelecido, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido; d) descaracterizar a mora do devedor. Invertido os ônus sucumbenciais. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ANTONIO CELIO DA SILVA ALMEIDA em face de sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada (proc. Nº 0016339-98.2013.8.14.0006), tramitada no juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, demanda aforada pelo ora recorrente contra ITAU UNIBANCO S.A.

Na exordial, narra o autor ter adquirido veículo FIAT/UNO MILE WAY ECONOMY, Placa JVW-1243, cor cinza, Chassi 9BD15844AA6438070 por meio de contrato de financiamento. Diz ter sido ajustado que o pagamento ocorreria em sessenta parcelas mensais de R$642,37 (seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), totalizando a importância de R$38.482,20 (trinta e oito mi, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos). Argumenta, ainda, que a instituição financeira não lhe oportunizou o direito de discutir as cláusulas do contrato, tendo sido acrescido juros em encargos acima do permitido legalmente.

Com base nesses fatos, postulou a procedência da ação para: 1) estabelecer o teto máximo de juros remuneratórios anuais à taxa de 12% ao ano; 2) declarar abusiva a cobrança de comissão de permanência; 3) declarar a nulidade das cláusulas que previam a cobrança de taxa de emissão de boletos ou cobrança e taxas de abertura de créditos.

Em decisão inicial, o juízo singular determinou a citação do banco e, na mesma oportunidade, ordenou que a instituição financeira apresentasse o contrato firmado entre as partes.

Embora o ato citatório tenha sido realizado (ID 1587245 – pág. 04), não foi oferecida contestação e nem foi o contrato apresentado, conforme certidão ID 1587245 – pág. 05.

Posteriormente, o juízo
a quo
decretou a revelia do banco e determinou o julgamento antecipado da lide.

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Entendo que a presente lide está pronta para julgamento, pois ainda que a questão de mérito seja de direito e de fato, não há necessidade de produção de prova em audiência estando o processo maduro para julgamento a teor do que dispõe o art. 330, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, sumulou o entendimento de que não basta mais a ação revisional para descaracterizar a mora:

SÚMULA Nº 380 DO STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

Quanto aos juros remuneratórios, insta anotar que as instituições financeiras, regidas pela Lei 4.595/64, não se subordinam à limitação da taxa legal de juros prevista no Dec. 22.626/33, tendo o STF consagrado entendimento pela não auto-aplicabilidade do art. 192, § 3º da Constituição Federal (hodiernamente já revogado pela Emenda nº 40/03), atraindo a aplicação das súmulas 596 e 648 da Corte Excelsa à espécie, de modo que perfeitamente cabível a cobrança de juros superiores a 12% ao ano para remuneração do capital, consubstanciado no crédito usufruído pelo cliente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido também que não se aplica o art. 591 c/c 406 do Código Civil aos contratos bancários, não estando submetidos à limitação de juros remuneratórios. Apenas os juros moratórios ficam circunscritos ao teto de 1% ao mês para os contratos bancários não regidos por legislação específica.

Rememorando, juros remuneratórios são aqueles pactuados entre as partes como uma forma de retribuição pela disponibilidade do numerário, enquanto que juros moratórios são aqueles estipulados como uma forma de punição pelo atraso no cumprimento da obrigação estabelecida.

De acordo com a Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não se sujeitam também à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), salvo hipóteses específicas. É possível que sejam pactuados juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, sem que essa cláusula, por si só, seja inválida. É necessário analisar se os índices aplicáveis desfavoravelmente ao consumidor se encontram flagrantemente exorbitantes para que somente então se possa falar em revisão por parte do judiciário do que fora aventado pelas partes.

Nesse diapasão, NÃO SE COGITA DE VANTAGEM EXAGERADA OU ABUSIVIDADE, A COMPORTAR INTERVENÇÃO ESTATAL NA ECONOMIA PRIVADA DO CONTRATO, com espeque na legislação consumerista ou civilista, quando é certo que os índices adotados inserem-se dentro da realidade comum operada no mercado financeiro, sendo induvidoso que os correntistas têm plena ciência dos mesmos quando livremente aderem à operação e utilizam o crédito disponibilizado.

Mesmo se analisada a questão à luz do art. 25 do ADCT, não vejo como acolher a tese de limitação dos juros. Poder-se-ia até argumentar que o dispositivo em foco teria retirado do Conselho Monetário Nacional o poder normativo para dispor sobre as taxas de juros, após findo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no seu bojo. Sucede que a competência do CMN continua intangível, por força de prorrogação assegurada pela própria Lei Maior, e materializada através de sucessivas medidas provisórias e leis federais editadas desde então.

Logo, até que o Congresso Nacional elabore lei que venha dispor sobre eventual limitação de juros, devem prevalecer os atos emanados do Conselho Monetário Nacional, à míngua de revogação expressa.

No que toca à prática de eventual capitalização, tem-se que a referida metodologia de cálculo passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, posteriormente reeditada como MP nº 2.170-36, de 23/08/01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, posto que o contrato em apreço foi firmado já sob a égide do diploma sobredito.

Nesse sentido decisão do STJ:

Admite-se a capitalização mensal nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, celebradas a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do artigo 5º da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001. STJ, AgRg no ....., Rel. Min. Castro Filho, 15/02/05)

Ademais, o contrato possui uma particularidade especial: foi contraído para pagamento em parcelas pré-fixadas (diversamente do que se passa, v.g, nos contratos de cheque especial, cartão de crédito, etc.). Logo, o Autor teve prévia e inequívoca ciência do valor total do crédito liberado e do valor unitário das parcelas, assim como os juros de mora e multa a serem aplicados em caso de atraso.

Deflui que os elementos informativos insertos no contrato são suficientes para aferição das taxas de juros mensal e anual, permitindo ao consumidor oportunidade prévia de avaliar o custo-benefício da operação e o grau de endividamento daí advindo, não se cogitando assim de surpresa, onerosidade excessiva ou elevação imprevista do saldo devedor por obra de eventual capitalização.

Por fim, não se pode olvidar que a capitalização anual sempre foi legítima (art. 4º Dec. 22.626/33 e art. 591 CC/2002).

No período de mora, há previsão de incidência de comissão de permanência à taxa do contrato ou de mercado, juros moratórios de 12% ao ano, e multa de 2%, encargos lícitos cuja cumulação reputa-se admissível (Súmulas 294 e 296 do STJ).

SÚMULA Nº 294

Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

SÚMULA Nº 296

Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Segue jurisprudência acerca do tema:

(...)

Não fosse o suficiente, colaciono recente súmula vinculante - STF - que expressa o mesmo entendimento:

SÚMULA VINCULANTE N. 07: A norma do parágrafo terceiro do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de jurus reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar

Na verdade a referida súmula é a repetição da Súmula n. 648 do STF. Sua intenção foi esclarecer a necessidade de edição de lei complementar para passar a ser exigível a taxa máxima de juros reais de 12% ao ano, cobrados nas operações de crédito, lei que jamais foi editada, tendo o referido dispositivo constitucional sido refogado pela EC 40/03 de 25.05.2003.

Por isso, reputo como ato jurídinte frisar que o entendimento aqui exposto está em consonância com o julgamento paradigmático do RESP 1.061.530, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJE 10/03/2009 - trata-se de julgamento ocorrido mediante o processamento de recurso repetitivo, que fixou a orientação a ser adotada para a apreciação de casos semelhantes, tal como a presente lide.

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE pedido, devendo-se em nome da segurança jurídica das relações privadas ser cumprido o contrato tal como estipulado.

Condeno em custas e despesas ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 12 da lei 1.060/50.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação arguindo que embora seja possível a cobrança de juros superiores à 12%a.a. (doze por cento ao ano), a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida caso a caso, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central e as regras do CDC. Quanto à capitalização de juros, argui que como não foi apresentado o contrato não teria como verificar se ele prevê a capitalização de juros mensal. Por fim quanto à comissão de permanência, defendeu que a jurisprudência construiu entendimento no sentido de impossibilitar sua cumulação com juros remuneratórios com correção monetária.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a apresentação do contrato com o fim de julgar totalmente procedente a revisão contratual.

Sem contrarrazões (ID1587248 – pág. 02).

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição em virtude da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 18 de janeiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Aplicação intertemporal do CPC/73.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que
"nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará."
.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 18/02/2015 (ID 1587246 - Pág. 06), ou seja, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil.

Neste contexto, devem ser aplicadas aos presentes recursos as regras contidas no Código de Processo Civil de 1973, e não as regras do Código de Processo Civil de 2015.

Dito isto passo ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

3.

Mérito.

3.1.

Dos juros remuneratórios.

De acordo com a jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser efetivamente demonstrada, servindo-se como parâmetro para tanto a taxa média de mercado.

Tal entendimento restou solidificado na Súmula 382 do STJ, cuja ementa possui o seguinte teor:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Contudo, o presente caso comporta peculiaridade a ser considerada. Não houve apresentação do contrato firmado entre as partes pela instituição financeira, mesma que tenha sido intimada para tanto, conforme ID 1587245 – pág. 03 e 04. Dessa forma, não há como verificar a taxa de juros remuneratórios pactuada.

Nestes casos, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento em enunciado de Súmula nº 530:
“
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

É o caso dos autos, pois o banco, em patente comportamento desidioso, deixou de colacionar aos autos o contrato de financiamento do veículo.

Assim, considerando que a sentença guerreada deixou de observar as citadas Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reformada para que os juros remuneratórios sejam limitados à taxa média divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie e época da contratação, salvo se a taxa cobrada tiver sido mais vantajosa para o recorrido.

3.2.

Da capitalização dos juros.

Defende o recorrente não ter tido clara pactuação da capitalização de juros no contrato de financiamento discutido.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado
a quo
entendeu pela possibilidade de capitalização de juros desde que expressamente pactuada no contrato, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de tema repetitivo.

Sobre a matéria, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

Por sua vez, considerando que se trata de relação de consumo, estando os contratos de financiamento firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ, cabe a instituição financeira demonstrar de forma cabal que a capitalização de juros foi prevista expressamente no contrato firmado.

De fato, sendo a existência de cláusula contratual autorizativa condição indispensável para a aplicação da capitalização dos juros, era ônus da instituição financeira comprovar que existia a adequada informação do encargo no instrumento negocial. No caso dos autos, em que pese a solicitação do autor e determinação do juízo para apresentação do contrato por parte da instituição financeira, o banco apelado se manteve inerte.

A não apresentação do contrato por parte do banco réu torna inviável a presunção de pactuação da capitalização mensal de juros, impondo-se o seu afastamento. Este é o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO, SEJA MENSAL OU ANUAL. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXAS, TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS. EXCLUSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade da cobrança da capitalização anual deixou de ser suscitada perante o primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal de origem apreciar o tema no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 429.029/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 14/04/2016, consolidou o entendimento de que a cobrança de juros capitalizados - inclusive na periodicidade anual - só é permitida quando houver expressa pactuação. Nas hipóteses em que o contrato não é juntado, é inviável presumir o ajuste do encargo, mesmo sob a periodicidade anual.

3. É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças.

4. A sentença suficientemente fundamentada que acata laudo pericial apontando saldo credor em favor da autora, com a ressalva de que a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova, abstendo-se de apresentar os contratos e as autorizações para débito em conta-corrente, imprescindíveis à apuração das contas, não ofende os arts. 131 e 436 do CPC/73.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017) (GRIFOS NOSSOS)

DECISÃO (...) Esta Corte tem remanso entendimento no sentido de que, provada a relação jurídica, é dever da instituição financeira a exibição dos documentos comuns entre as partes. A saber: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTOS COMUNS. EXIBIÇÃO. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Demonstrada a relação jurídica havida entre o autor e a instituição financeira, não é dado a esta se negar à exibição de documentos comuns entre as partes. 2. 'Aplicada a penalidade do art. 359 do CPC em razão da inércia da instituição financeira em apresentar o contrato sub judice, devem os juros remuneratórios ser limitados à taxa média de mercado. Precedentes.' (AgRg no REsp 1.208.036/RS, Quarta Turma, Relator Min. Marco Buzzi, DJe 23/5/2013) 3. 'Ante a não juntada do contrato, inviável presumir-se pactuados os encargos de capitalização mensal de juros e comissão de permanência.' (AgRg no REsp 1.208.036/RS, Quarta Turma, Relator Min. Marco Buzzi, DJe 23/5/2013) 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento" (AgRg no AREsp 388.860/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 6/3/2014). Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2014. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (STJ - AREsp: 423902 SP 2013/0361816-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 10/12/2014) (GRIFOS NOSSOS)

Compulsando os autos, verifica-se que em que pese pedido expresso do autor nesse sentido e determinação do juízo singular, o banco réu deixou de apresentar o contrato nos autos, não sendo possível aferir a taxa de juros mensal e a anual, tampouco, se há previsão expressa a respeito da capitalização mensal de juros. No caso, impossível presumir que a capitalização foi pactuada em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima delineado, ausente a cópia do contrato, e diante da impossibilidade de comprovação da expressa pactuação da capitalização de juros, impõe-se a reforma da sentença que manteve a capitalização dos juros cobrados.

3.3.

Da comissão de permanência.

Igualmente, deve ser afastada eventual cobrança de comissão de permanência. Isto, em razão da desídia do apelado que deixou de apresentar o instrumento contratual e, por conseguinte, de comprovar a previsão contratual e a regularidade da respectiva cobrança.

Embora seja possível a cobrança da comissão de permanência, é vedada a sua cumulação com correção monetária e com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, pois podem estar em sua composição. Veja-se os seguintes enunciados de Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 30, STJ.
A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294, STJ.
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 472, STJ.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

E, não tendo sido juntado o contrato objeto do litígio, impõe-se considerar abusiva a cobrança da comissão de permanência.

Assim, para o caso de mora, deverão incidir sobre o débito vencido juros remuneratórios no limite ora estabelecido neste voto, bem como, de acordo com a lei, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor corrigido.

3.4.

Da mora.

Por fim, no que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) a descaracteriza.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.)

No caso dos autos, constatada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, resta descaracterizada a mora do devedor.

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
a Apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença exarada e:
a)
limitar os juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie e época da contratação, salvo se a taxa cobrada tiver sido mais vantajosa para o recorrido;
b)
afastar a capitalização dos juros cobrados em periodicidade inferior à anual;
c)
afastar a incidência de comissão de permanência e determinar que, no caso de mora, haja incidência sobre o débito vencido juros remuneratórios no limite ora estabelecido, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido;
d)
descaracterizar a mora do devedor.

Considerando o provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, inverto o ônus da sucumbência, condenando o réu/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/02/2021